Tribunal: TJES
Processo: 0019024-33.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019024-33.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA e outros

APELADO: ADRIANA LAUER DO NASCIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. OMISSÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Manoel do Nascimento e Adriana Lauer do Nascimento contra acórdão que negou provimento à apelação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, mas deixou de fixar os honorários de sucumbência recursal.

2. Os embargantes alegam omissão no acórdão, que, embora tenha mantido a sentença de primeiro grau, deixou de aplicar a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando a parte que interpôs o recurso foi sucumbente, configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A majoração dos honorários advocatícios na fase recursal é um consectário lógico do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vitoriosa, conforme a expressa previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 5. A omissão no acórdão, que não fixou os honorários recursais apesar da sucumbência da apelante, configura vício sanável por meio de embargos de declaração. 6. O tribunal tem o dever de, mesmo de ofício, fixar os honorários recursais, em razão da natureza de ordem pública da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios. 8. Tese de julgamento: "A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, quando a parte recorrente foi vencida, configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração, sendo a majoração devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MANOEL DO NASCIMENTO
e
ADRIANA LAUER DO NASCIMENTO
em face do acórdão carreado no id. 14126829 que, por unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária.

Em suas razões recursais (id. 14197082), os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que embora o v. acórdão tenha desprovido o recurso de apelação interposto pela parte adversa, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, por conseguinte, fixar os referidos honorários. Alternativamente, para fins de prequestionamento, pleiteiam a manifestação expressa sobre o dispositivo legal em comento.

Contrarrazões no id. 15412785, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0019024-33.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

APELADO: ADRIANA LAUER DO NASCIMENTO, MANOEL DO NASCIMENTO, MANOEL DO NASCIMENTO, ADRIANA LAUER DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MANOEL DO NASCIMENTO e ADRIANA LAUER DO NASCIMENTO
em face do acórdão carreado no id. 14126829 que, por unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária.

Conforme relatado, a questão a ser dirimida neste recurso restringe-se à suposta omissão do acórdão embargado em relação à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal. E, após análise detida dos autos, verifico que assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve na íntegra a sentença de mérito que julgou procedente o pedido de usucapião. A parte embargada, que figura como apelante, restou, portanto, sucumbente em segundo grau de jurisdição.

A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal constitui um consectário lógico do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vitoriosa, conforme a expressa previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A norma visa a remunerar o trabalho do advogado que atua no recurso, seja para apresentar contrarrazões ou para sustentar a decisão de primeira instância.

No caso em tela, o acórdão, embora tenha reconhecido a sucumbência recursal da apelante, deixou de fixar os honorários devidos em decorrência do recurso. Essa omissão configura vício sanável pela via dos embargos de declaração, uma vez que a matéria é de ordem pública e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)